Tribunal: TJSP
Processo: 2069541-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE IMPÔS ÀS EXECUTADAS O ENCARGO DE PAGAR TODAS AS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.